Tribunal: TJMT
Processo: 1006673-77.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1006673-77.2021.8.11.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Paciente: Luciano Domingos dos Passos
Impetrado: Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Luciano Domingos dos Passos, apontando como autoridade coatora o juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.
A impetrante relata que o paciente está segregado cautelarmente pela prática, em tese, do delito de furto qualificado, pois teria subtraído um extintor de incêndio de uma escola, delito este, em tese, cometido mediante rompimento de obstáculo para subtração da coisa e em período noturno.
No entanto, argumenta que ele suporta coação ilegal ao seu direito de liberdade porque a autoridade apontada como coatora convolou o flagrante em prisão preventiva sem que estivessem presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar.
Nesse contexto, aduz que levando em consideração o valor do bem subtraído, é plenamente possível que seja aplicado o princípio da insignificância no caso em análise, de modo que seria temerária a manutenção da prisão preventiva se já é possível antever a absolvição do agente, diante da atipicidade material da conduta.
Finalmente, consigna que a prisão é desproporcional, já que a eventual pena certamente seria cumprida em regime diferente do fechado, pois se imputa ao paciente apenas o crime de furto, motivo pelo qual as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para resguardar a ordem pública.
Com essas considerações, postula a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que seja revogada a prisão processual do beneficiário, possibilitando-lhe aguardar em liberdade o desfecho do processo.
Alternativamente, pugna pela substituição da custódia provisória por medidas cautelares diversas da prisão preventiva.
No mérito, requer a confirmação do pleito antecipatório (Id. 84185486).
Juntou documentos (Id. 84185492, pp. 1-42).
É o relatório.
De acordo com o entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; trata-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Analisando perfunctoriamente os autos, não visualizo, em sede de cognição sumária, a existência de elementos suficientes que evidenciem a ilegalidade da manutenção do édito prisional impingido, porque, aparentemente, o Juízo a quo fundamentou a necessidade da medida na garantia da ordem pública em razão da reiteração delitiva do paciente em crimes dolosos, conforme se extrai do seguinte trecho da decisão:
“...Por outro lado, converto prisão preventiva em desfavor do acusado Luciano Domingos dos Passos. Ademais, Luciano ostenta 05 páginas de antecedentes criminais e possui mais de 19 anos de condenação; possui uma ação penal (no 0002217- 74.2019.8.11.0064) do Juízo do Segundo Juizado Especial; e um executivo de pena na Quarta Vara Criminal (no 3768-02.2013.811.0064) ambos dessa comarca. O Autuado é reincidente em crimes patrimoniais, inclusive estava em desempenho do regime semiaberto, e mesmo cumprindo pena, se dedica ao crime. O que vislumbra que a conceção de outras medidas adversas a prisão preventiva não é eficaz...” (Id. 84185492, p. 31).
Extrai-se dos autos que o agente responde a diversos processos criminas e é reincidente específico em crimes patrimoniais, ostentando condenações pelos delitos de furto e roubo. Além disso, estava cumprindo pena privativa de liberdade em regime semiaberto quando houve a nova prática delitiva, o que denota a necessidade de sua custódia preventiva.
Nesse contexto, ao menos em princípio, não visualizo a existência de manifesta ilegalidade ou teratologia no édito prisional impingido, a ensejar o acolhimento da pretensão em regime de urgência, visto que a decisão objurgada se encontra aparentemente fundamentada quanto à necessidade da custódia preventiva combatida, nos termos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.
Quanto à aplicação de outras medidas cautelares em substituição à prisão preventiva, é assente neste Tribunal de Justiça o entendimento de que uma vez demonstrada a necessidade da custódia preventiva, fica afastada a possibilidade de sua substituição por outras medidas cautelares, porquanto estas se mostram, em princípio, ineficazes ao efetivo acautelamento da ordem pública.
Também não se sustenta a alegação de que a medida seria desproporcional porque em caso de condenação a pena possivelmente seria cumprida em regime diferente do fechado, pois a análise do regime prisional a ser eventualmente imposto demanda o exame acurado das circunstâncias do caso concreto, o que é inviável em sede de liminar em ação constitucional.
Porém, a título de esclarecimento, ressalto que aparentemente foi imputado ao beneficiário o crime de furto noturno qualificado, para o qual é prevista a pena privativa de liberdade de 2 a 8 anos de reclusão, aumentada de 1/3, pena esta que certamente permite o regime fechado em casos como este em análise, em que haveria, em tese, tanto maus antecedentes quanto reincidência do agente.
Ademais, conforme já reconhecido por esta Câmara Criminal, a prisão preventiva tem natureza cautelar e objetiva o resguardo da ordem pública, da instrução processual ou a aplicação da lei penal, não se confundindo com a prisão pena, está sim sujeita aos regimes fechado, semiaberto e aberto.
Finalmente, em relação à possível aplicação do princípio da insignificância, em um exame superficial dos autos, entendo não ser cabível no presente caso, pois o crime foi praticado em desfavor de uma escola, mediante rompimento de obstáculo e em período noturno, por agente reincidente em crime doloso, que já foi condenado por crimes patrimoniais e que cumpria pena em regime diferente do fechado no momento da prática delitiva.
Logo, parece evidente não ser caso de mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica, vetores esses exigidos pela jurisprudência para o reconhecimento do delito de bagatela.
A impetrante não acostou aos autos a avaliação do bem subtraído, não se sabendo sequer o valor atribuído a tal objeto, o que impede a análise aprofundada da tese defensiva nesta oportunidade. Da mesma forma, não foi acostado laudo pericial ou outro elemento que esclareça em que consistiu o rompimento de obstáculo à subtração da coisa, destruição esta que também incide sobre o patrimônio da vítima e deve ser considerada.
Ante o exposto, por não visualizar situação que denote manifesta ilegalidade, indefiro a liminar vindicada, sem o prejuízo de uma análise mais detida quando do julgamento do mérito do presente habeas corpus.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias. Findo o prazo sem que estas sejam prestadas, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a impetrante, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n. 80/1994.
Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de abril de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator